Tribunal: TJES
Processo: 5011203-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Adjudicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011203-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA HELENA FERREIRA SOUZA
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011203-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
LUCIA HELENA FERREIRA SOUZA
AGRAVADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - ES37656

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
LUCIA HELENA FERREIRA SOUZA

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo de Direito da
5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos
de um cumprimento de sentença, determinou "
a
apresentação de documentos capazes de evidenciar os contratos formalizados pela parte, os valores percebidos pela execução dos serviços, assim como as despesas inerentes à própria atividade"
.

Sustenta a agravante a impossibilidade do cumprimento da decisão, tendo em vista que os fatos se deram à 17 (dezessete) anos, o que
prejudica a juntada de tais documentos.
Alega, também, que as provas já produzidas nos autos são suficientes
para provar o valor proveniente dos lucros cessantes, as quais, inclusive, já foram reconhecidas em sentença.

Por fim, sustenta a ocorrência da preclusão, sob o argumento de que a agravada "
nada impugnou, nada apresentou de documentos e nada pediu sobre produção de provas".

Em análise dos autos, não verifico elementos capazes de mudar o entendimento exarado na liminar.

Isso porque, naquela oportunidade (id. 3803247), restou consignado que a agravada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
., interpôs
o Agravo de Instrumento nº 5005077-71.2021.8.08.0000, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 5009189-75.2021.8.08.0035 (mesmo processo originário deste recurso) o qual sustentava
a impossibilidade de proceder ao imediato Cumprimento de Sentença, porquanto a apuração do valor a ser perseguido pelo Exequente deve ser operacionalizada em procedimento próprio de Liquidação.

Na oportunidade, o processo foi distribuído e julgado por esta Colenda Segunda Câmara Cível, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRETENSÃO EXECUTÓRIA E A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, a pretensão executória levada a efeito pela Recorrida na Instância Primeva distancia-se da determinação contida no título judicial, porquanto busca apresentar o valor apontadamente devido a título de lucros cessantes mediante simples cálculos aritméticos, os quais, inclusive, levam em consideração a prova testemunhal colhida nos autos como forma de corroborar as quantias indicadas – referente a transporte de cargas entre as cidades de Vitória e Salvador – e os critérios unilateralmente adotados.
II.

Consoante estabelecido no título judicial, transitado em julgado, a apuração dos lucros cessantes deve ocorrer
“
com base na média de lucros obtidos em período imediatamente anterior ao sinistro, deduzidos os custos operacionais”
, ou seja, mediante a apresentação de documentos capazes de evidenciar os contratos formalizados pela parte, os valores percebidos pela execução dos serviços, assim como as despesas inerentes à própria atividade. III.
Ante a necessidade de apuração do
quantum
condenatório a título de dano material, na modalidade de lucros cessantes, bem como pela inexistência de fato novo a ser comprovado, a hipótese dos autos conforma-se à Liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que restou assentado no julgamento do referido agravo, ser

incabível a apresentação do valor apontado a título de lucros cessantes, mediante simples cálculos aritméticos, sendo necessária a juntada de documentos capazes de evidenciar os contratos normalizados pela parte, valores percebidos pela execução de serviços, além das despesas inerentes à própria atividade, razão pela qual foi determinada que seja procedida a instauração de liquidação de sentença por arbitramento, previsto no Art. 509, I, do CPC.

Ademais, conforme ressaltado pelo eminente Relator,
Des. Namyr Carlos de Souza Filho:
"
A propósito, consoante salientado, '
a pretensão executória levada a efeito pela Recorrida na Instância Primeva distancia-se da determinação contida no título judicial, porquanto busca apresentar o valor apontadamente devido a título de lucros cessantes mediante simples cálculos aritméticos'
, quando a determinação judicial fora bastante clara em apontar
“
que a apuração dos lucros cessantes deve ocorrer '
com base na média de lucros obtidos em período imediatamente anterior ao sinistro, deduzidos os custos operacionais
', ou seja,
mediante a apresentação de documentos capazes de evidenciar os contratos formalizados pela parte, os valores percebidos pela execução dos serviços, assim como as despesas inerentes à própria atividade
”.

Diante de tais fatos, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho intimando a exequente, ora agravante, para apresentar a referida documentação, a fim de proceder a liquidação da sentença.

Desse modo, verifica-se que, diferentemente do alegado pela agravante, o magistrado primevo não determinou a juntada de nova documentação ou comprovação de fato novo, este
apenas cumpriu
o determinado no acórdão
, que determinou
que a apuração do
quantum
da condenação a título de dano material, na modalidade de lucros cessantes, ocorra na forma de liquidação por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, do CPC
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVAS COLIGIDA NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O VALOR PROVENIENTE DOS LUCROS CESSANTES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No acórdão prolatado por essa egrégia Segunda Câmara Cível, restou assentado que
"
Consoante estabelecido no título judicial, transitado em julgado, a apuração dos lucros cessantes deve ocorrer “com base na média de lucros obtidos em período imediatamente anterior ao sinistro, deduzidos os custos operacionais”, ou seja, mediante a apresentação de documentos capazes de evidenciar os contratos formalizados pela parte, os valores percebidos pela execução dos serviços, assim como as despesas inerentes à própria atividade. III. Ante a necessidade de apuração do quantum condenatório a título de dano material, na modalidade de lucros cessantes, bem como pela inexistência de fato novo a ser comprovado, a hipótese dos autos conforma-se à Liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil".

2.
Diante da impossibilidade de apresentação do valor apontado a título de lucros cessantes, mediante simples cálculos aritméticos, é necessária a juntada de documentos capazes de evidenciar os contratos normalizados pela parte, valores percebidos pela execução de serviços, além das despesas inerentes à própria atividade.

3.
Não há o que se falar em determinação de juntada de documentos novos, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau apenas cumpriu o assentado no acórdão, proferindo despacho para que a exequente junte os documentos necessários para a liquidação de sentença.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.